Tribunal: STF
Processo: Rcl 84589
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.